Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-25.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-25.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ODETE BEZERRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YAN DA SILVA CASTRO registrado(a) civilmente como YAN DA SILVA CASTRO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA. BUSCA E APREENSÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão após purgação da mora e julgou improcedente a reconvenção que alegava ilegitimidade ativa do banco e pleiteava danos morais pela apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se: (i) a legitimidade ativa do banco apelado após cisão societária; e (ii) a existência de dano moral decorrente da apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão do crédito foi comprovada por documentação regular. A ausência de autorização do Banco Central não afasta a legitimidade ativa.

4. A mora foi validamente constituída e a busca e apreensão foi regular. Não houve conduta ilícita ou abuso por parte do banco.

5. Não caracterizado dano moral. A apreensão foi decorrência do inadimplemento contratual. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Mantida condenação em honorários, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

"1. A sucessão de crédito devidamente comprovada confere legitimidade ativa à instituição financeira. 2. A busca e apreensão fundada em inadimplemento e instruída com notificação válida não gera, por si só, dano moral."

Legislação relevante citada:

Lei nº 4.595/1964, art. 10, X, “c”; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 485, VI, e 98, § 3º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Ap. Cív. 53373976520238090142; TJ-SC, Ap. 50019066220248240063.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação N° 8000092-25.2025.8.05.0073, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaça/BA, em que figuram como Apelante MARIA ODETE BEZERRA DOS SANTOS, e como Apelado, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___de _________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA